Tribunal: STF
Processo: Rcl 30288
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA GERAL VINCULANTE DO PARADIGMA INVOCADO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A parte agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. 



    II - Ausente a eficácia geral vinculante do paradigma invocado, cuja relação processual a reclamante não integrou, incabível se mostra a via reclamatória. 



    III - A discussão travada na origem diz respeito apenas à matéria infraconstitucional, de modo que não fora nem interposto recurso extraordinário contra a decisão proferida no Tribunal Regional.



    IV - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.